Tribunal: TJBA
Processo: 8073555-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073555-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: DANIELA RODRIGUES GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO PROCESSUAL. ART. 302 DO CPC. LIDE ORIGINÁRIA ENVOLVENDO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. ART. 61 DO CPC. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA (LEI Nº 10.845/2007). ART. 69. ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador que declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo da Capital, nos autos de ação de ressarcimento, na medida em que a demanda originária busca a reparação de danos processuais fundamentada no art. 302 do CPC, decorrentes da revogação de tutela de urgência em lide revisional anterior (nº 0041615-15.2024.8.05.0001), na qual a beneficiária foi contemplada com o pagamento de mensalidades reduzidas até a extinção do feito por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de ressarcimento por dano processual derivado de lide consumerista deve observar a especialização judiciária em razão da matéria ou se deve submeter-se à regra da competência residual das Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da parte beneficiada por tutela de urgência posteriormente revogada é objetiva e ex lege (art. 302, CPC), constituindo um efeito secundário anexo da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. 4. Embora veiculada em ação autônoma, a pretensão reparatória guarda um vínculo de dependência indissociável com a relação jurídica de direito material que lhe deu origem, uma vez que a apuração do quantum debeatur exige o exame direto das bases contratuais do seguro-saúde e das normas regulatórias da ANS. 5. Incidência do princípio da acessoriedade e da regra do art. 61 do CPC, segundo o qual a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal, prestigiando a unidade da jurisdição e evitando a prolação de decisões conflitantes sobre o mesmo substrato fático e contratual. 6. O art. 69 da Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo para processar "todos os litígios decorrentes da relação de consumo", abrangendo as pretensões indenizatórias que derivem diretamente de incidentes ocorridos no curso de lides consumeristas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de ressarcimento fundada no art. 302 do Código de Processo Civil, quando decorrente de tutela de urgência deferida em lide consumerista originária, guarda vínculo de acessoriedade com a relação jurídica de direito material, atraindo a competência das Varas Especializadas de Relações de Consumo. Referências: Código de Processo Civil, arts. 61, 302 e 1.015. Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69. STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018) e REsp 1.770.124/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.05.2019). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073555-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada DANIELA RODRIGUES GONCALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA